Tribunal: TJPA
Processo: 0861406-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861406-94.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MURILLO DE MORAES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente pedido formulado por Murillo de Moraes Pinheiro. A decisão confirmou a tutela de urgência para autorizar a internação do autor e demais procedimentos médicos em razão de quadro clínico grave (pneumonia) e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar internação em situação de emergência com base em cláusula de carência contratual; (ii) estabelecer se a negativa injustificada configura dano moral indenizável; (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de regência (Lei 9.656/98, art. 35-C, I) determina a obrigatoriedade de cobertura de internação em casos de emergência médica, após 24 horas da contratação do plano, independentemente do período de carência estipulado contratualmente.

4.

A cláusula de carência que restringe cobertura em situações emergenciais é considerada abusiva, conforme a Súmula 597 do STJ, por comprometer direitos fundamentais à saúde e à vida.

5.

No caso concreto, foi comprovado o quadro de emergência (pneumonia grave com dessaturação de oxigênio e risco de falência respiratória), o que torna indevida a negativa de internação pela operadora, sendo imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a obrigação de cobertura.

6.

A recusa de atendimento em situação emergencial gera abalo psicológico e sofrimento à parte consumidora, configurando dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que limita a cobertura de internação em situações de emergência com base em carência contratual é abusiva, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

2.

A negativa indevida de internação hospitalar em situação emergencial configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser mantido quando se mostrar adequado às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CDC, arts. 6º, VI e VIII; CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 2º e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 302 e 597; STJ, AgInt no REsp 1.832.535/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12/09/2022; TJPA, AgInt nº 0815577-81.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 21/01/2025; TJPA, ApCiv nº 0851131-52.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14/04/2025; TJSP, ApCiv 1006787-25.2023.8.26.0001, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 03/02/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0861406-94.2020.8.14.0301

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
(ADV. ISAAC COSTA LÁZARO FILHO OAB/CE N° 18.663 e OAB/PA N° 30.043-A)

APELADO: MURILLO DE MORAES PINHEIRO (
ADV. ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE OAB/PA Nº 13.997)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
MURILLO DE MORAES PINHEIRO
– julgou procedente
“a pretensão inicial, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, sendo devida em autorizar a internação da autora, bem como dos demais procedimentos médicos para o tratamento de pneumonia, conforme laudo médico acostado aos autos. Ademais, condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma simples, estes contados a partir da data do arbitramento, uma vez que se trata de responsabilidade contratual e de obrigação líquida. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC”.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo: que os efeitos da revelia não são absolutos; que a negativa de cobertura foi legítima, por ausência de cumprimento do período de carência contratual de 180 dias; e que, subsidiariamente, deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Por sua vez, o apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que o caso configurou emergência médica, comprovada por relatório clínico, atraindo a obrigatoriedade de cobertura nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98; que a negativa foi abusiva e violou o CDC; e que os danos morais decorreram automaticamente da recusa de atendimento, sendo adequado o valor arbitrado

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso da HAPVIDA.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode se negar a autorizar
internação hospitalar em caso de emergência médica
, sob alegação de carência contratual, bem como se há direito à indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

Em outras palavras, deve-se definir o
alcance da obrigação contratual e legal da operadora em situações emergenciais
, confrontando-se a cláusula de carência com os direitos fundamentais à saúde e à vida, bem como a adequação do montante indenizatório fixado.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o
direito fundamental à saúde
(CF, art. 196), assegurado como cláusula pétrea e reforçado pelo princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). No campo infraconstitucional, o art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98 estabelece que, em
casos de urgência e emergência
, o prazo máximo de carência é de
24 horas
. O art. 35-C, I, da mesma lei reforça a
obrigatoriedade de cobertura nesses casos
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
é abusiva a cláusula que impõe prazo superior a 24 horas em hipóteses emergenciais
(Súmula 597/STJ) e que
a recusa indevida de cobertura em casos de urgência configura ilícito contratual.
Na mesma direção, estipula, ainda, a Súmula 302 do STJ: "
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

No caso em apreço, verifico que o autor, ora apelado, buscou atendimento em 27/10/2020, apresentando
quadro clínico grave
(pneumonia, dessaturação de oxigênio, risco de falência respiratória), situação que, nos termos da lei, caracteriza emergência. O relatório médico comprovou a urgência da internação.

De igual forma, bem ponderou o d. representante do
Parquet
em seu judicioso parecer:

“No caso em análise, nota-se que o autor, de acordo com a inicial, contratou o plano de saúde em 11 de junho de 2020 (ID 12250103 - Pág. 10) e afirmou que, em 27 de outubro do mesmo ano, ao passar mal, procurou a rede de atendimento da requerida. Ato contínuo, foram realizados alguns exames e, considerando os seus resultados, foi indicada a internação do paciente, que foi negada, sob o argumento de carência contratual (ID. 12250105 – página 01). No dia seguinte, o recorrido buscou atendimento junto à UPA e, novamente, foi constatada a necessidade de internação. Observe que o laudo expedido por aquela unidade de pronto atendimento enfatizou a urgência da internação, devido à dessaturação de oxigênio do paciente.

A demora no atendimento poderia significar o agravamento do quadro de complicações e custar a vida do enfermo. Em demandas de saúde, o tempo é crucial para o sucesso do tratamento, se comportando ora como grande aliado, ora como impiedoso inimigo. Como diz um ditado chinês: um grão de arroz pode virar a balança. E, nesses casos, estamos a falar da balança da vida ou da morte, em que minutos, horas e dias fazem muita diferença na vida daquele que se encontra com a saúde débil! Houve demonstração suficiente acerca da existência de um quadro de emergência, não existindo motivo plausível a justificar a negativa de internação do paciente”.

Logo, partindo dessas premissas, considerando o princípio da boa-fé objetiva e a vulnerabilidade do consumidor, deve-se interpretar o contrato em favor da parte mais fraca, impondo-se o afastamento da carência, como bem entendeu a r sentença.

Nesse contexto, a negativa da operadora em autorizar a internação foi
indevida,
logo, correta a sentença ao determinar a cobertura integral do atendimento.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse internação em UTI de beneficiária em situação de emergência, afastando a aplicação de prazo de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode se eximir de custear internação hospitalar em casos de emergência, invocando cláusula contratual de carência, à luz da legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura de casos de emergência que impliquem risco de vida ou lesões irreparáveis, independentemente do prazo de carência.

4. Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual que impõe carência para atendimento em situações de urgência e emergência.

5. A negativa de internação hospitalar nesses casos contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, violando o equilíbrio nas relações de consumo.

6. Não há perigo de lesão irreparável ao plano de saúde, pois eventuais gastos indevidos podem ser recuperados, enquanto a recusa compromete diretamente a vida e saúde do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que limita a cobertura de internações em casos de emergência com fundamento em prazo de carência é abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ e do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98".

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815577-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

-------------------------------------------------------------------------------------

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR NEGADA. URGÊNCIA MÉDICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora e manteve a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura hospitalar diante de quadro de pancreatite aguda da beneficiária, em situação de emergência, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura hospitalar em razão do não cumprimento do período de carência contratual; (ii) saber se há configuração de dano moral indenizável em caso de negativa de internação hospitalar em situação de urgência/emergência.

III. Razões de decidir

3. A documentação médica comprova o quadro clínico de emergência da autora, diagnosticada com pancreatite aguda edematosa, exigindo atendimento imediato.

4. Conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de situações de urgência e emergência, mesmo durante a carência, após 24 horas da contratação.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada nas Súmulas 597 e 608, considera abusiva a negativa de cobertura em tais hipóteses, e reconhece o direito à mitigação da cláusula de carência.

6. A conduta da operadora de recusar a internação em situação de risco agravou o sofrimento da paciente, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

7. O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

8. O agravo interno repete argumentos anteriormente apreciados, sem apresentar fatos novos ou erro material que justifique a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde em casos de urgência, mesmo durante o período de carência, após 24 horas da contratação. 2. A recusa injustificada de atendimento emergencial configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "b", e 35-C; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I e VI; CPC, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 597 e 608; AgInt no AREsp 1.941.325/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30/05/2022; AgInt no AREsp 2.329.897/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/08/2023; TJCE, AgInt 0270817-65.2020.8.06.0001, Rel. Des. Cleide Aguiar, j. 22/05/2024; TJPA, ApCiv 08100444820238140301, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 12/11/2024.
(TJPA. Apelação Cível Nº 0851131-52.2021.8.14.0301. Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque. 1ª Turma Direito Privado. Julgado: 14/04/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE.
DANO MORAL IN RE IPSA. EXTENSÃO DO PREJUÍZO NÃO PROVADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por EVANEIDE MATOS BARBOSA para confirmar os efeitos da tutela provisória e condenar a operadora de plano de saúde a custear internação, exames, medicamentos e procedimentos cirúrgicos necessários, sem custos adicionais, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do plano de saúde em custear cirurgia de emergência sob a justificativa de carência contratual; e (ii) estabelecer se houve violação a direitos da personalidade da autora, ensejando a condenação por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que impõe carência para internação em situação de urgência ou emergência é abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, conforme a Súmula 597 do STJ e o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

4. A recusa da UNIMED BELÉM em autorizar cirurgia de desbloqueio uretral de paciente com quadro clínico grave, sob prescrição médica, caracteriza ilícito contratual e ofensa ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

5. A recusa injustificada ao atendimento de emergência enseja a reparação por danos morais in re ipsa, diante da aflição e sofrimento ocasionados à paciente em situação de risco.

6. A quantificação do dano moral deve observar o art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano. Nesse sentido, doutrinariamente,
Maria Helena Diniz
assevera que a indenização deve “cobrir o prejuízo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor”, atuando como compensação integral ao lesado. Assim, a ausência de prova da extensão concreta do sofrimento justifica a redução do montante indenizatório para patamar proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula que impõe carência contratual para internações em casos de urgência é abusiva, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

2. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde em situação de emergência configura dano moral in re ipsa.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na extensão do prejuízo, conforme art. 944 do Código Civil e a doutrina majoritária. Se não houve a prova da extensão do dano, o importe merece redução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 6º, VI e VIII; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, c e 35-C, I; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Doutrina relevante citada: DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651; GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Curso de responsabilidade civil, citando Maria Helena Diniz.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 597; TJPA, ApCiv nº 0828565-46.2020.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; TJPA, AgInt nº 0815577-81.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 21.01.2025; TJDFT, ApCiv nº 0723672-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 26.03.2025.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0080764-54.2015.8.14.0301 – Relator(a): Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 13/05/2025).

No tocante ao pleito de condenação em danos morais, a

jurisprudência do e. STJ é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência. (STJ - AgInt no REsp: 1832535 SP 2019/0245016-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022).

No caso de recusa de tratamento de urgência e emergência, mesmo que em razão do cumprimento do prazo de carência, há prática abusiva geradora de dano moral, pois agrava a situação psicológica do beneficiário e presumivelmente coloca em risco sua vida, tendo, no particular, sido demonstrado que a internação só foi obtida mediante decisão judicial.

Deste modo, entendo que o
quantum
fixado pelo d. Juízo
a quo
(R$5.000,00)
,
revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se alinhar com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes, ilustrativamente, cito: “
O quantum indenizatório é fixado em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os caráteres punitivo e ressarcitório da indenização.
(TJSP - Apelação Cível: 10067872520238260001 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 03/02/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025),
razão pela qual mantenho-o.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa
. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025